Tribunal: STJ
Processo: 2162845-08.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830339 - SP (2025/0009621-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: DOUGLAS XAVIER DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: SANTHIAGO ANDRADE MARTINS - SP395996
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DE
URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INCIDÊNCIA. SÚMULAS N. 735 DO STF E 7 DO STJ. PRECEDENTES
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário
), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
contra acórdão que defere medida liminar
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela. Precedentes.
2. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual demandaria necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3.Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
19 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47598587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/05/2025 16:28:21
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: ee5b7f2a-a069-4d1c-9e6f-2029c0c81c8c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2830339 - SP (2025/0009621-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: DOUGLAS XAVIER DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: SANTHIAGO ANDRADE MARTINS - SP395996
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PLANO SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA DE
URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INCIDÊNCIA. SÚMULAS N. 735 DO
STF E 7 DO STJ. PRECEDENTES
1. Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula n. 735 do STF (
Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida
), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial
liminar
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela. Precedentes.
2. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual demandaria
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
o que é vedado em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
3.Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A. (NOTRE DAME) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado, ante
a incidência da Súmula n. 735 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, alegou que impugnou a incidência
da Súmula n. 7 do STJ.
Não houve impugnação ao recurso.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47389037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:07
Código de Controle do Documento: 76ad8ba4-7107-4d7c-88cb-5991234f1ede

VOTO
Reconsideração do decisum
Tendo em vista as alegações trazidas no agravo interno,
a
reconsidero
decisão agravada para conhecer do agravo em recurso especial e passo à nova
análise do recurso especial.
Em seu recurso especial, amparado no art. 105, III,
, da CF, NOTRE
a e c
DAME alegou a violação dos arts. 300 do CPC e 12 da Lei n. 9.656/98, sustentando,
em síntese,
a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência; e
a
(1)
(2)
não obrigatoriedade do custeio.
O recurso, contudo, não comporta provimento.
A propósito do tema, recolho do acórdão impugnado o seguintes excertos:

[...]

Irresignação em face da decisão de f. 70/72 dos autos principais de
ação de obrigação de fazer, que
para impor
deferiu tutela de urgência
à ré que “providencie o pagamento dos valores mencionados pelo
Requerente (fls. 6), junto ao HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ,
no prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 500,00,
ora limitada a R$ 30.000,00”.

Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula n. 735 do STF, pois a
jurisprudência desta Corte é no sentido de ser inviável, em regra, a interposição de
recurso especial que tenha por objeto o reexame do deferimento ou indeferimento de
medida liminar ou antecipação de tutela, tendo em vista sua natureza precária e
provisória, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância ordinária.
Ademais, rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual demandaria
necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, vejam-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. PERICULUM IN MORA.
CONFIGURAÇÃO. ART. 300 DO CPC/2015. SÚMULA No 735/STF.
INCIDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO. SÚMULA No 7
/STJ.
Documento eletrônico VDA47389037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:07
Código de Controle do Documento: 76ad8ba4-7107-4d7c-88cb-5991234f1ede

1. Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido,
haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da
unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de
um recurso contra a mesma decisão judicial.
2. A jurisprudência desta Corte Superior, diante do disposto na Súmula
no 735/STF, entende que, em regra, não é cabível recurso especial
para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou
antecipação de tutela, em virtude da natureza precária da decisão,
sujeita à modificação a qualquer tempo.
3. No caso, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.124.510/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
13/2/2023
17/2/2023

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL ARREMATADO
EM
LEILÃO.
HOMOLOGAÇÃO
DE
ACORDO
POSTERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 735 DO STF AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Alterar a conclusão do acórdão do tribunal a quo acerca da análise
das provas e da necessidade de nova perícia demanda reexame do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso
especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. Esta Corte Superior, em sintonia com o disposto na Súmula 735
/STF, entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para
reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de
tutela, por não representar pronunciamento definitivo, mas provisório,
a respeito do direito afirmado na demanda, sujeito a modificação a
qualquer tempo. (AgInt no AREsp n. 1.645.228/MG, relator Ministro
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
26/4/2022
.) 3. Agravo interno desprovido.
3/5/2022
(AgInt no AREsp n. 2.090.283/MG, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
6/3/2023
9/3/2023

Nessas condições,
ao agravo interno para
DOU PROVIMENTO
do agravo em recurso especial e
do apelo nobre.
CONHECER
NÃO CONHECER
Inaplicável a majoração dos honorários recursais.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.

Documento eletrônico VDA47389037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:07
Código de Controle do Documento: 76ad8ba4-7107-4d7c-88cb-5991234f1ede

Documento eletrônico VDA47389037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:07
Código de Controle do Documento: 76ad8ba4-7107-4d7c-88cb-5991234f1ede

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.830.339 / SP
Número Registro: 2025/000962-14
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031752720248260007 21628450820248260000
Sessão Virtual de 13/05/2025 a 19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: DOUGLAS XAVIER DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: SANTHIAGO ANDRADE MARTINS - SP395996
ASSUNTO
: TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALARPLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALARSUPLEMENTAR - TRATAMENTO MÉDICO-
HOSPITALARPLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALARDIREITO
DA SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALARPLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALARSUPLEMENTAR - TRATAMENTO MÉDICO-
HOSPITALARPLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: DOUGLAS XAVIER DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: SANTHIAGO ANDRADE MARTINS - SP395996
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/05/2025 a 19
/05/2025, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47595522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 19:34:23
Código de Controle do Documento: fedc9c96-e286-4b08-8e35-a7c1a0f29500

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47595522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 19:34:23
Código de Controle do Documento: fedc9c96-e286-4b08-8e35-a7c1a0f29500